Tribunal: STF
Processo: Rcl 41563
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, a qual negou seguimento a agravo de instrumento que tinha por finalidade destrancar recurso de revista nos autos do Processo 0100945-03.2016.5.01.0027.
    A reclamante sustenta, em suma, violação da decisão deste Supremo Tribunal ao julgar o RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral).
    Narra o seguinte:
    “Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista em que são postuladas verbas resilitórias, em virtude de extinção de vínculo laboral. Diante da terceirização da atividade prestada pelo autor, houve pleito de condenação subsidiária da UNIVERSIDADE, fundação autárquica.
    2. Após regular processamento do feito, os pedidos constantes da inicial foram julgados procedentes, inclusive quanto à condenação subsidiária da tomadora do serviço. 
    3. Irresignada, a UNIVERSIDADE RÉ interpôs Recurso Ordinário, suscitando precedentes vinculantes do E. Supremo Tribunal Federal que afastariam a condenação subsidiária na hipótese. [...]
    [...]
    4. Não obstante ao pedido, a condenação foi mantida, o que levou ao manejo de Recurso de Revista, o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem.
    5. Diante disso, a fim de promover o esgotamento de todas as instâncias ordinárias, foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento. Dessa feita, o E. Tribunal Superior do Trabalho manteve o juízo de inadmissibilidade recursal, por compreender inexistir transcendência no recurso de revista em quaisquer das suas modalidades” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer liminarmente a suspensão do feito na origem e, no mérito,
    “[...] seja julgada procedente a reclamação, a fim de que a decisão de mérito proferida nos autos de origem seja cassada, com a subsequente declaração da inexistência de responsabilidade subsidiária da Universidade na hipótese, consoante o artigo 487, inciso I, e 992 do Código de Processo Civil […] ” (pág. 14 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido. 
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    O art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
    Ademais, o § 5° do mesmo art., no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando
    “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei).
    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE.
    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki - grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2°, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso - grifei).
    “Agravo regimental em reclamação.
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).
    No caso, verifico que o ato impugnado é a decisão monocrática do relator do agravo de instrumento ajuizado no TST para destrancar o recurso de revista (págs. 74-75 do documento eletrônico 9).
     Dessa decisão ainda cabe recurso, tanto que, na origem, houve o ajuizamento de recurso extraordinário em 9/6/2020, como é possível aferir em consulta processual no sítio eletrônico do TST.
    Assim, constato que não houve o necessário exaurimento das instâncias recursais ordinárias.
    Desse modo, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a reclamante, em verdade, a reanálise da decisão.
    Ressalto, ademais, que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível, conforme jurisprudência pacífica desta Corte.
    Nesse sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; e Rcl 31.458/RS, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator